Tribunal: TJMT
Processo: 1006101-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2o Grau de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006101-92.2019
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO.
Vistos.
Considerando as peculiaridades deste feito, em especial pelos inúmeros pedidos de sobrestamento formulados anteriormente, bem como que há notícia supostas tratativas de composição em primeiro grau, determino sejam as partes intimadas para manifestarem se persiste o interesse no processamento deste agravo.
Requisite-se informações ao Juízo a quo acerca da existência de nova decisão que interfira ou prejudique a análise do mérito recursal.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR